Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709217-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. LISTA DE PRESENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Compete ao administrador judicial elaborar a lista de credores e conduzir a Assembleia Geral de Credores, de onde se presume que, ao assim proceder, cumpre adequadamente a sua tarefa. 2. Em regra, para a Assembleia Geral de Credores, é utilizada a segunda relação de credores, de onde é extraída a lista de presença, cuja coincidência, na maioria das vezes não ocorre, principalmente diante de eventuais impugnações de crédito e habilitações retardatárias. No caso, em razão de diversos adiamentos e cancelamentos das assembleias designadas, da ocorrência de erro material e da existência de vários incidentes de habilitação de crédito em curso, a Administradora Judicial justificou a alteração da nova listagem apresentada para instrumentalizar a Assembleia Geral de Credores que, finalmente, ocorreu com a aprovação do plano de recuperação judicial. Assim, não há razões plausíveis para o acolhimento da impugnação apresentada pelas agravantes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acordão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o e 10o, todos da Lei 11.101/05, ao entender ser possível a alteração pela Administradora Judicial da 2a (segunda) lista de credores, sem a devida e necessária apresentação de impugnação ou habilitação de crédito a amparar tal alteração. Requerem, assim, seja mantida a classificação dos créditos efetivada pela Administradora Judicial, nos termos da listagem de credores apresentada em 19/12/2019 e que foi objeto de edital, acrescida tão somente dos julgamentos de impugnações de habilitações de crédito efetivadas pelo Juízo Recuperacional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o, 8o e 10o, todos da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 36497300): (...) Não lhes assiste razão, no entanto. Decerto o quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação (art. 10, § 7o, da Lei 11.101/05). O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas (art. 18 da Lei 11.101/05). Pertinente, aqui, a transcrição dos arts. 7o, 8o, 10 e 13, da Lei 11.101/05, no que importa ao presente julgamento, aplicáveis à verificação e à habilitação de créditos, especialmente na recuperação judicial (...). Com efeito, “Decretada a falência, o juiz mandará publicar edital (parágrafo único do art. 99); também determinará a publicação de edital se deferir o processamento da recuperação judicial (§ 1.o do art. 52), a partir dos quais correrá o prazo de 15 dias para habilitações administrativas ou impugnações (a Lei fala em “suas habilitações ou suas divergências”). É a chamada ‘primeira lista’”. E, findo o prazo do § 1o do artigo 7o, “o administrador tem o prazo de 45 dias para apresentar a relação de credores que servirá de base para o quadro-geral de credores. Esta é a chamada “segunda lista”, cujos valores, se não impugnados, serão necessariamente incluídos no quadro-geral de credores” (...). Em consulta aos autos da Recuperação Judicial (processo n. 0712583- 95.2019.8.07.0015), verifico que a publicação da primeira relação de credores ocorreu em 16/08/2019 (id. 43804485 dos autos de origem), quando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para os credores apresentarem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/05). Consta que a segunda relação de credores (id. 46546696 dos autos de origem) foi publicada em 18/10/2019 (id. 49808006 dos autos de origem). Aqui, as agravantes não se opõem, propriamente, contra a relação de credores formada, até porque essa seria a via inadequada, nos termos do art. 8o da Lei n. 11.101/05. Diversamente, impugnam a listagem apresentada pela Administradora Judicial em 16/02/2021 (id. 24480595), para subsidiar a Assembleia Geral de Credores designada para os dias 18/02/2021 e 24/02/2021 (1a e 2a convocação). (...) E, em resposta, à impugnação ofertada pelas agravantes, a Administradora Judicial justificou, inicialmente, a ocorrência de erro material na lista de credores anteriormente disponibilizada para fins da realização da AGC cancelada e sustentou correção da nova lista de credores apresentada para nortear a Assembleia Geral de Credores designada para o dia 19/03/2020 em primeira convocação e 26/03/2020 em segunda convocação, pelos seguintes motivos (id. 24480591 – p. 80/84): [...] (a) que a última listagem, que tem por finalidade instrumentalizar a AGC em curso, foi elaborada a partir da Segunda Relação de Credores, acrescida dos créditos correspondentes aos incidentes julgados; (b) que a listagem atualizada concentra os créditos trabalhistas fracionados na Segunda Relação de Credores, com apoio no art. 41, § 1o, da Lei 11.101/2005; (c) que inexiste previsão legal para considerar a primeira listagem em substituição à Segunda Relação de Credores com as alterações dos julgados; d) que a devedora tinha conhecimento da listagem de credores para a presente AGC, desde novembro/2020, ressalvada a concentração dos créditos de titularidade de CLIMENE QUIRIDO, na classe trabalhista; (f) que diante da iminente rejeição do plano de recuperação judicial pela AGC, pautada na inviabilidade de execução do plano (receita x despesas e encerramento das atividades), a devedora procura plantar nulidades, a fim de subsidiar recurso sobre eventual deliberação desfavorável da AGC, procrastinando a hipótese de plano de recuperação judicial proposto pelos credores ou, subsidiariamente, o decreto de falência. (...) Logo, não se sustenta a alegação de ausência de justificativa para a listagem de credores impugnada. Deveras, para a Assembleia Geral de Credores, em regra, é utilizada a segunda relação de credores para extração da lista de presença. Contudo, essa coincidência, na maioria das vezes, não ocorre, sobretudo diante de eventuais impugnações de crédito e habilitações retardatárias. Com efeito, uma coisa é o credor ter um crédito habilitado e listado na recuperação judicial; outra coisa é estar devidamente credenciado e habilitado para a Assembleia Geral de Credores. A propósito, forçoso considerar que compete ao administrador judicial elaborar a lista de credores (art. 22, I, “e” e “f”, da Lei n. 11.101/05) e conduzir a AGC (art. 37, caput, da Lei n. 11.101/05), de onde se presume que, ao assim proceder, cumpre adequadamente a sua tarefa. Ademais, deve-se levar em conta que houve diversos adiamentos e cancelamentos das assembleias designadas, o que, obviamente, impacta na consolidação do quadro geral de credores e na listagem de presença para participação na Assembleia Geral de Credores. (...) Enfim, em consulta aos autos originários, verifico que, finalmente, em Assembleia Geral de Credores realizada em 13/12/2021, foi aprovado o plano de recuperação judicial (id. 111352872/111352879 dos autos de origem). Logo, não há razões plausíveis para o acolhimento da impugnação trazida neste agravo. Com efeito, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei n. 11.101/05, “As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos”. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028